Tribunal: TJSP
Processo: 2220892-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Decisão agravada que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, excepcionado o pagamento de remuneração de conciliador e honorários periciais, bem como indeferiu a tutela de urgência. Insurgência da autora. GRATUIDADE. Acolhimento. Limitação da benesse para o pagamento da remuneração de conciliador e honorários periciais que pode

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Decisão agravada que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, excepcionado o pagamento de remuneração de conciliador e honorários periciais, bem como indeferiu a tutela de urgência. Insurgência da autora. GRATUIDADE. Acolhimento. Limitação da benesse para o pagamento da remuneração de conciliador e honorários periciais que pode efetivamente acarretar prejuízo à subsistência da autora e inviabilizar o acesso à justiça. Inteligência do art. 14 da Resolução 809/2019 desta Corte, da Resolução no 271/2018 do CNJ e do art. 98, §1o, inciso VI, do CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. Não acolhimento. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Elementos iniciais dos autos indicam que o imóvel se encontra registrado exclusivamente em nome do agravado. Necessária instauração do contraditório nos autos de origem. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 49162).